Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete o seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, não se confundindo tal análise com a existência de antecedentes ou com a reincidência, razão pela qual não há que falar em bis in idem. A reincidência constitui fundamento apto e idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.